Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716183-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: JFS CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos da ação rescisória c/c indenização, julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o negócio jurídico firmado, além de condenar a SAGA e a FCA, solidariamente, a restituírem à autora os valores de R$ 213.242,95 (duzentos e treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Após a interposição dos recursos, as partes conjuntamente apresentam termo de acordo consensual e requereram a sua homologação (ID: Num. 60042125). Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECLARO EXTINTOS OS RECURSOS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 998 e art. 1.000, todos do CPC. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador